Tribunal: TJMT
Processo: 1031058-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031058-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DEBORAH TATHIANE JOSE FERREIRA STORM - CPF: 002.627.931-21 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO PÓR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PARCELA QUITADA PELO CONSUMIDOR – BOLETO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO – OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objetiva, conforme dispõe artigo 14 do CDC, de modo que demonstrado pelo consumidor o dano e o nexo causal o Banco responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Verbete Sumular n 479/STJ).

No caso em análise resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar porquanto houve o vazamento de informações sobre dados pessoais da autora demonstrando a insegurança das operações da Apelante à atividade bancária, que acabou por acarretar o pagamento de boleto fraudado/adulterado.
.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente ou já quitado configura ato ilícito passível de reparação e o dano moral decorrente é de natureza
in re ipsa
dispensando produção de prova.

O valor da indenização que atende a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico da condenação não deve ser alterado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1031058-46-2022

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

APELADA: DEBORAH TATHIANE J
OSÉ FERREIRA STORM

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco Financiamento S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que
julgou procedente
a
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Apelada para
declarar a inexistente o débito descrito na exordial no valor de R$ 785,53 (setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e condenar o Apelante ao pagamento a título de danos morais da importância no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da inscrição e correção monetária a partir da sentença além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a Autora afirmou que seu nome foi inscrito em banco de dados negativos
por débito que desconhece ajuizando a demanda para ver declarada a inexistência da relação jurídica e condenação do Apelante ao pagamento por danos morais sobrevindo a sentença recorrida.

Sustenta que ao contrário do que afirma a Autora/Apelada inexiste qualquer indício de culpa do Apelante ou infração que justifique a responsabilização do Banco, sendo que as afirmativas da Autora carecem de fundamentação.

Alega que em momento algum o Banco foi o motivador dos supostos danos pleiteados pela parte autora, uma vez que não agiu de forma irregular ou irresponsável, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o evento danoso.

Afirma que, no caso, houve culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal situação que

afasta qualquer obrigação de indenizar por parte do fornecedor de produtos e serviços

de modo que como não houve prática de ato ilícito pelo réu,

não há que lhe atribuir os danos sofridos pela Apelada.

Verbera que
se há alguma irregularidade está no agir da Consumidora que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé.

Alega que não há dano moral indenizável argumentando pela a inexistência de sua comprovação e que não provas de abalo moral sofrido pela Autora.

Assevera que o valor da condenação demonstra-se excessivo, não atendendo aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada alega que no caso houve falha na prestação dos serviços pela Instituição Financeira, aduzindo que o fornecedor de serviço que permite o pagamento de seus produtos via boleto bancário e dispõe de um canal de atendimento para emissão de tais documentos é responsável pela segurança e veracidade das informações nele contidas, de modo que patente o dano moral em razão da negativação do seu nome, que efetuara o pagamento de boleto posteriormente reconhecido como fraudado, haja vista tratar-se de situação para a qual não contribuiu,
sendo um verdadeiro caso de fortuito interno, atinente à própria operação bancária
.

Sustenta que apesar da quitação do boleto após envio por assessoria de cobrança que se identificou como do Banco Apelante, o pagamento não foi contabilizado pela instituição financeira
, por força da suposta adulteração do respectivo código de barras, fruto de fraude eletrônica cometida por terceiros, assim, por conta da ausência do registro do pagamento, o nome da consumidora/Apelada fora negativado.

Alega que
a segurança dos meios de pagamentos utilizados é de responsabilidade exclusiva do fornecedor e pelo risco do negócio
.

Assevera que o Apelante não comprovou culpa exclusiva da Apelada, restando incontroverso nos Autos o pagamento da décima sexta parcela (16/36) do financiamento do automóvel, sendo o pagamento realizado de boa fé pela consumidora estando claro que
houve vazamento de informações confidenciais acerca do contrato celebrado entre as partes, o que se deu no âmbito de atuação do Banco/Apelante, o qual, permitiu que os dados pertinentes ao contrato vazassem.

Afirma ter ocorrido falha na prestação do serviço pertinente à segurança que o Banco em questão e qualquer instituição financeira ou assemelhada deve ter com os dados de seus clientes,
acrescentando que pacificou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que

o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade deve equiparar-se ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado e que não se liga à atividade do prestador de serviço,
sendo que no caso dos autos, trata-se de caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio desempenhado pela instituição financeira.

Assevera restar caracterizada a responsabilidade do Apelante e que é devida a indenização pleiteada, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a demanda
para reconhecer a inexistência de débito e condenar a Instituição Financeira ao pagamento por danos morais em razão do inclusão do nome da Apelada em banco de dados negativos.

Necessário anotar que por se tratar de relação de consumo tem aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor que exclui o fornecedor de serviços pela responsabilidade

quando comprovar culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso ou ainda que este não existiu.

No caso em análise, a Autora ajuizou a demanda na qual, afirma que seu nome foi negativado em
novembro de
2022
por
dívida vencida, cujo pagamento havia efetivado regularmente, ou seja, encontrava-se adimplente com suas obrigações.

Verifica-se que a Apelada teve seu nome incluído em cadastros negativos de dados em 10/11/2022 em razão de suposto débito no valor de R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos), correspondente a 16 parcela de 36 de contrato de financiamento ID 211644650.

No contexto apresentado nos autos, necessário registrar que a Autora juntou

comprovante de
que efetivou o pagamento da parcela em questão, não tendo a Instituição Financeira realizado prova que possa ensejar a legalidade da cobrança efetivada e da negativação do nome da Autora.

Embora a Instituição Financeira tenha atribuído culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, no entanto,
tendo ocorrido vazamento de informações a respeito do consumidor a ensejar a emissão de boleto adulterado é cediço que a Instituição Financeira responde por fortuito interno, cuja responsabilidade é decorrente de suas atividades sendo, inclusive, de ordem objetiva, independentemente, portanto, de apuração de culpa do Banco pelo dano causado ao consumidor.

Resta evidente que
o ônus da prova cabe à Apelante

por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Aliás, se não bastasse às disposições contidas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que
em 2012 o STJ editou o Verbete Sumular 479, firmando
a tese de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”

Desse modo, cabia à cabia ao Apelante comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito sustentado pela Apelada, conforme determina o artigo 373 do CPC apresentando documentos comprobatórios de que a negativação do nome da Autora é devida ou, ainda, que esta se encontra inadimplente o que não fez.

Diante desse quadro, tendo ocorrido fraude por terceiro estelionatário em decorrência de vazamento de dados contratuais da Autora, não há como atribuir responsabilidade à esta ou conduta negligente ou concluir que a fraude se perfez em razão de culpa exclusiva desta.

Com efeito, a Autora recebeu boleto com código de barras constando como beneficiária a Instituição Financeira, ID 211644291 e sendo que apenas no comprovante de pagamento emitido por correspondente bancário é que constou como beneficiário do pagamento terceiro estranho aos autos ID 211644293.

Não se mostra crível exigir do autor, parte hipossuficiente a obrigação de conferir, após o pagamento, o extrato emitido se no boleto consta a requerida como beneficiária da operação.

Resta caracterizada, assim, a falha na prestação dos serviços pela parte requerida decorrente do vazamento dos dados pessoais e contratuais da Apelada
,
da insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo recorrido.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, não havendo se falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente do consumidor.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL - OCORRÊNCIA
– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2.
Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez
.

3. Não fosse suficiente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do boleto fraudado. (id. 123744984 – pág.

4), extrai-se que não há como imputar à requerente, ora apelada, que o pagamento do referido boleto seria sua culpa exclusiva. Tanto é assim que, no boleto consta como beneficiário a empresa que a requerente, ora apelada, efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, lhe impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

5. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

7. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

8. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE
BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR A FINANCIADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ).

2- A
responsabilidade civil do Banco Apelado exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelante, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrente.

3- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.”
(N.U 1006549-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Com relação ao dano moral, verifica-se que o Juízo a quo condenou a Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sustentando a

Apelante ser excessivo pleiteando subsidiariamente a sua redução
.

Sabe-se que o dano moral visa compensar a vítima

minimizando os sofrimentos da vítima, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador fixar o valor da condenação de forma a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender ao caráter punitivo pedagógico da condenação.

No caso, tenho que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos referidos princípios, não havendo falar em redução, já que a condenação não pode ocorrer em valores irrisórios.

Neste norte é o posicionamento deste e Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÕNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ARTIGO 373, II DO CPC) INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÊNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,
é presumido
dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021
).

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024